Tribunal: TJSP
Processo: 1500235-10.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas, corrupção ativa e associação para o tráfico - Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao delito inserto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Associação para o tráfico não configurada - Absolvição que se faz necessária - Penas adequadas - Regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas, corrupção ativa e associação para o tráfico - Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao delito inserto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Associação para o tráfico não configurada - Absolvição que se faz necessária - Penas adequadas - Regime inicial fixado com critério - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001011633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500235-10.2019.8.26.0556, da Comarca de Matão, em que são apelantes
MARCELO CARVALHO FONTES e WELLINGTON DONIZETE LEME, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apregoado o julgamento do
processo às 17h35m, ante a ausência do advogado, o pedido de sustentação oral
foi convertido em preferência.
Deram provimento parcial aos recursos, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 2/24
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500235-10.2019.8.26.0556 Matão
Apelantes: Marcelo Carvalho Fontes e Wellington Donizete Leme
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 22.466
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas, corrupção ativa e
associação para o tráfico - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas em relação ao delito inserto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal - Impossibilidade
de absolvição ou desclassificação - Associação para o tráfico não
configurada - Absolvição que se faz necessária - Penas adequadas -
Regime inicial fixado com critério - Impossibilidade da substituição
das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos -
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 484/501, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MARCELO CARVALHO
FONTES
e
WELLINGTON
DONIZETE
LEME,
devidamente
qualificados nos autos do processo, o primeiro, como incurso nas
sanções do “artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06
anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 694 dias-multa, no valor
mínimo; no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, à pena de 03 anos de
reclusão, e 700 dias-multa, no valor mínimo; e, no artigo 333 do Código
Penal, à pena de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor
mínimo. As penas serão aplicadas na forma do artigo 69 também do
Código Penal, em regime inicial fechado.”, e o segundo, como incurso
nas sanções do “artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, à pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 3/24
06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 694 dias-multa, no valor
mínimo; no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, à pena de 03 anos de
reclusão, e 700 dias-multa, no valor mínimo. As penas serão aplicadas
na forma do artigo 69 também do Código Penal, em regime inicial
fechado. Fica o réu absolvido da imputação remanescente, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP.”.
Pretendem, com os presentes apelos (fls.
559/572 e 596/621), a reforma da r. sentença recorrida. O insurgente
Wellington pleiteia a sua absolvição, seja sob o fundamento de
insuficiência probatória tanto para o crime de associação como para o
delito de tráfico. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas,
reconhecida a causa de diminuição da pena e na primeira fase de
dosimetria da pena do delito de tráfico a redução da reprimenda de 2/3
para 1/6, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
A seu turno, o apelante Marcelo, busca seja
absolvido das imputações lhe irrogadas quanto ao crime tipificado no
art. 35 da Lei n.o 11.343/06, com amparo no artigo 386, inciso IV e ou
VI da nossa Lei Penal Adjetiva, e, seja aplicado o redutor do parágrafo
4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o Suplicante preenche
todos os requisitos para o deferimento à mercê, inexistindo qualquer
vetor que o desabone, além de reduzir a reprimenda pelos fins
propostos, observando-se o critério de individualização da pena e da
necessidade de fundamentação, fixando-a em patamar proporcional à
repressão e ressocialização, aplicando-se as benesses possíveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 4/24
atentando-se às condições favoráveis do artigo 59 e 68 do Código
Penal e primariedade.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 628/632,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento dos apelos (fls. 643/648).
É o relatório.
Os recursos merecem parcial provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06, e um deles ainda pelo artigo 333, caput, do Código Penal,
pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, em período não
determinado, até o dia 10 de maio de 2019, na Rodovia Brigadeiro faria
Lima, Km 307+300, na comarca de Matão, associaram-se entre si e
com outras pessoas até então não identificadas, para o fim de
praticarem o tráfico de entorpecentes.
Consta, ainda, que no dia 10 de maio de 2019,
na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 307+300, nesta comarca de
Matão, receberam e transportavam, para fins de tráfico, dez tijolos de
cocaína, pesando no total aproximadamente 9,7 Kg (nove quilogramas
e setecentos gramas) de cocaína, substância entorpecente e
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 5/24
desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. boletim de
ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 10/12,
fotografias de fls. 14/16, laudos de constatação prévia às fls. 18/20 e
21/23, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 96/98 e relatório de
análise prévia dos aparelhos de telefone celular apreendidos).
Consta, por fim, no dia 10 de maio de 2019, na
Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 307+300, na comarca de Matão,
agindo em concurso e unidade de desígnios, um aderindo à conduta
do outro, ofereceram vantagem indevida ao policial militar rodoviário
Flávio Henrique Fazan para determiná-lo a omitir ato de ofício.
Segundo apurado os denunciados associaram-
se entre si e com outras pessoas até o momento não identificadas para
a prática reiterada do tráfico de entorpecentes.
Assim,
previamente
associados,
os
denunciados, após receberem de maneira escusa, promoveram o
transporte de 9,7 Kg de cocaína da cidade de Monte Alto até esta
cidade de Matão, entorpecente destinado à traficância.
Consta dos autos que o denunciado Marcelo
Carvalho Fontes viajou da cidade de São Paulo, de ônibus, até a
cidade de Araraquara, onde Wellington Donizete Leme já o esperava
na rodoviária com o veículo Renault/Clio, cor azul, placas DJC-3939,
de Matão/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 6/24
Na sequência, os denunciados foram até a
cidade de Monte Alto, utilizando-se do veículo Renault/Clio, receberam
dez tijolos contendo 9,7 Kg de cocaína e passaram a transportar o
entorpecente até a cidade de Matão.
Ocorre que Policiais Militares Rodoviários
realizavam a operação 'Servir e Proteger' na praça de pedágio da
Rodovia Faria Lima, em Dobrada, e abordaram o veículo que era
ocupado pelos denunciados, sendo conduzido por Wellington e tendo
como passageiro Marcelo.
Durante a realização de revistas pessoais, os
policiais militares rodoviários apreenderam em poder de Wellington R$
5.720,00 e um aparelho de telefone celular e, em poder de Marcelo R$
2.635,00. Já no banco traseiro do veículo os policiais militares
localizaram uma mala de viagem contendo dez tijolos de cocaína.
Consta, ainda, que ao ser preso em flagrante,
no momento em que era colocado na viatura policial, Marcelo Carvalho
Fontes ofereceu ao policial militar rodoviário Flávio Henrique Fazan R$
1.000,00 para que ele e seu comparsa MARCELO fossem liberados.
Ouvidos
formalmente,
os
denunciados
admitiram que estavam transportando o entorpecente, bem como que
estavam previamente ajustados para a prática da traficância.
Wellington afirmou, ademais, que o dinheiro apreendido em seu poder
consistia em parte do pagamento pelo transporte da droga, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 7/24
que outra parte seria entregue a Marcelo para custear seu retorno a
São Paulo.
A droga apreendida foi submetida a exame de
constatação, tratando-se de dez tijolos contendo 9,7 Kg (nove
quilogramas e setecentos gramas) de cocaína (laudos de constatação
prévia às fls. 18/20 e 21/23 e laudo de exame químico-toxicológico de
fls. 96/98).
Ademais, os conteúdos dos aparelhos de
telefone celular apreendidos em poder dos denunciados evidenciam
que eles estavam associados entre si e com outras pessoas para a
prática reiterada do tráfico de drogas. Com efeito, a análise dos
diálogos mantidos pelos denunciados demonstra que eles estavam
associados há longo tempo, bem como que Wellington não apenas
praticava o tráfico, mas também “gerenciava” pagamentos e a própria
distribuição das drogas em diversos municípios, inclusive Matão,
sempre em associação com Marcelo, sendo que ambos tinham
conhecimento de todos os trâmites desde o transporte e pagamento
dos entorpecentes.
Desta forma, as circunstâncias da abordagem,
aliadas à apreensão de enorme quantidade de cocaína, vultosa quantia
em dinheiro e aparelhos de telefone celular contendo registros de
diálogos e imagens alusivos ao tráfico de drogas, evidenciam que
Marcelo Carvalho Fontes e Wellington Donizete Leme estavam
associados e praticavam o tráfico de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 8/24
Outrossim, ao oferecerem dinheiro ao policial
militar rodoviário Flávio Henrique Fazan para que fossem liberados, os
denunciados praticaram crime de corrupção ativa. (cf. denúncia de fls.
120/122).
No tocante ao delito de tráfico de drogas, tem-se
que a r. sentença recorrida, suficientemente motivada no que diz
respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas razões de
recurso oferecidas pela defesa, merece ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos, com pequena alteração no tocante às
reprimendas
dos
recorrentes,
consoante
será
oportunamente
demonstrado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 02/03, 04,
112/113 e cf. mídia anexada digitalmente aos autos), foram suficientes
para atestar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, quanto a sua
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada nos autos pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de
exibição e apreensão (fls. 10/12), fotografias (fls. 14/17), laudo pericial
(fls. 18/23 e 96/98), comprovante de depósito judicial (fls. 83/84),
relatório de análise prévia (fls. 112/113), laudo pericial - drogas sem
autorização
ou
em
desacordo
(fls.
180/190),
laudo
pericial
entorpecente (fls. 299/309).
Os recorrentes, nas duas oportunidades em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 9/24
foram ouvidos, admitiram a prática delitiva do tráfico de drogas.
Como constou na r. sentença que transcrevo, “O
réu MARCELO CARVALHO FONTES, ouvido na fase inquisitiva (fl.
05), declarou: “Informa que recebeu uma proposta em SÃO PAULO
para vir buscar uma quantidade de entorpecente cidade de MONTE
ALTO. Que veio de ônibus e parou na rodoviária de ARARAQUARA,
local onde WELLINGTON o aguardava e ambos se dirigiram até a
cidade de MONTE ALTO, nesta tarde, local onde recebeu uma MALA
CONTENDO ENTORPECENTE. Que voltavam de MONTE ALTO para
a cidade de MATÃO, quando foram abordados por policiais rodoviários
que os revistaram e localizaram certa quantia de dinheiro, como
também a mala contendo entorpecente. Relata que iria permanecer em
MATÃO por alguns dias, na residência de WELLINGTON, e que depois
iria voltar para SÃO PAULO levando a mala com o entorpecente. Que
desconhece as pessoas que teve contato.”. Em juízo, disse que foi
contratado para levar entorpecentes a Monte Alto. Teve que parar em
Araraquara onde Wellington o esperava para indicar onde a mala seria
entregue em Monte Alto. Já conhecia Wellington. Após a entrega, iria
ficar uns dias na casa dele para conhecer o interior. Tanto o
interrogando quanto Wellington mantinham contato com a pessoa que
lhe contratou, chamada de Gordex. Receberia para levar a droga
R$2.700,00, os quais foram apreendidos no dia. Fora esse Gordex,
não conversava com nenhuma outra pessoa sobre o tráfico. Foi a
primeira vez que fez transporte de drogas. Não é envolvido com o
tráfico. Fez isso porque estava passando por dificuldades. Era
sustentado por sua genitora. Não tinha nos seus contatos BATATA e
GALINHA. Não conhece Tileaque. Não conhece o irmão de Wellington.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 10/24
Não havia outras pessoas fazendo escolta. Não ofereceu dinheiro ao
policial para não ser preso. Tem 49 anos. É manobrista. Ganhava
R$1.500,00. Vive em união estável. Possui dois filhos. Tem passagem
por tráfico. Não conhece as testemunhas.
O réu WELLINGTON DONIZETE LEME, ouvido
na fase policial (fl. 06), declarou: “QUE NÃO DESEJA SER
ACOMPANHADO POR ADVOGADO. QUE O VEÍCULO RENAULT
CLIO APREENDIDO É DE PROPRIEDADE DE SEU IRMÃO, MAS O
INTERROGADO É QUEM ESTAVA USANDO O VEÍCULO. NA DATA
DE HOJE, RECEBEU UMA LIGAÇÃO PARA BUSCAR UM RAPAZ DE
NOME WELLINGTON, QUE JÁ O CONHECIA DA CIDADE DE SÃO
PAULO, NA RODOVIÁRIA DE ARARAQUARA, HOJE À TARDE. DE
ARARAQUARA RUMARAM PARA A CIDADE DE MONTE ALTO,
LOCAL ONDE WELLINGTON DEIXOU UMA MALETA PARA UM
INDIVÍDUO EM MONTE ALTO E PEGOU UMA MALA CONTENDO
COCAÍNA, SENDO QUE DEPOIS DISSO RETORNAVAM PA NO
PEDÁGIO DA RODOVIA FARIA LIMA, EM DOBRADA. QUE
REVISTARAM O INTERROGADO E WELLINGTON, SENDO QUE
COM O INTERROGADO LOCALIZARAM A QUANTIA APROXIMADA
DE
CINCO
MIL
REAIS,
SENDO
QUE SERIA PARTE DO
PAGAMENTO DO SEU SERVIÇO E OUTRA PARTE DARIA PARA
WELLINGTON SEGUIR VIAGEM. OS POLICIAIS LOCALIZARAM A
MALA QUE CONTINHA DEZ TIJOLOS DE COCAÍNA. QUE IRIA
DEIXAR WELLINGTON NO TERMINAL DE ARARAQUARA, ONDE O
MESMO IRIA PROSSEGUIR DE ÔNIBUS ATÉ SÃO PAULO.
INFORMA QUE NÃO TEM ANTECEDENTES CRIMINIAS POR
TRÁFICO E QUE ACEITOU O SERVIÇO DE TRANSPORTE PORQUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 11/24
ESTÁ DESEMPREGADO E PRECISAVA DO DINHEIRO.”. Em juízo
disse que estava devendo para lojistas do Brás. Estava sendo cobrado
de forma mais severa. Diante disso, aceitou transportar entorpecente,
por R$2.500,00. Não sabia a quantidade de drogas. Foi acordado que
pegaria Marcelo em Araraquara, com a droga, e o levaria a Monte Alto.
Já conhecia Wellington de São Paulo. Ele trabalhava no Brás. Acredita
que a mesma pessoa que lhe contratou foi a que contratou Marcelo. As
conversas encontradas no seu celular sobre tráfico e armas devem ter
sido feitas por empolgação após o uso de bebida. Não tem
envolvimento com o tráfico. Não tem contato com Tielaque ou com o
PCC. Galinha, apontado nos seus contatos, é o corréu Marcelo. Os
comprovantes de depósito enviados ao seu irmão Edilson eram fruto
do trabalho com roupa. Usava a conta do seu irmão porque não tinha o
cartão da sua conta poupança. Ailton é um amigo. Já pediu para usar a
conta de Ailton no sentido de repassar dinheiro para sua genitora.
Encaminhou foto de arma e drogas para Ailton, sendo que ele pediu
que trouxesse maconha para que ele usasse. Contudo, não chegou a
enviar. Esclarece que a conversa com Baia referia-se a uma droga que
pegou para uso e, depois, por não ter gostado, restituiu a Baia. Ele
reclamou que estava faltando. A menção a Tileaque e Tiago Canedo é
porque os conhecia do bairro, mas não tinha qualquer relacionamento
com eles. Não é do PCC. As pessoas mencionadas no seu celular são
envolvidas com o tráfico. Envolveu-se com essas pessoas por conta de
dívidas. Não viu ninguém oferecendo dinheiro aos policiais. Do dinheiro
apreendido, parte seria retirada para seu pagamento, R$2.500,00. O
resto ficaria com Marcelo. O dinheiro e droga foram trazidos por
Marcelo de São Paulo. Tem 37 anos. É vendedor. Ganhava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 12/24
R$2.500,00. É amasiado. Possui quatro filhos. Pagava R$250,00 de
pensão. É primário. Nada tem contra as testemunhas.”(fls. 486/487,
sic).
Com efeito, os policiais militares que efetuaram
a prisão dos apelantes, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos
entre si, relataram que, no dia dos fatos, e como constou na r;
sentença, que agora, também, transcrevo, “A testemunha Policial
Militar FLÁVIO HENRIQUE FAZAN, ouvido a fase inquisitiva (fls.
02/03), declarou: “na data de hoje estava participando como policial
rodoviário da OPERAÇÃO SERVIR E PROTEGER na praça do
pedágio da Rodovia Faria Lima - Dobrada, momento em que foi
abordado um veículo RENAULT CLIO de placas DJC 3939, com dois
ocupantes, visto que os passageiros estavam bastante nervosos.
Identificou o condutor como sendo Wellington Donizete Lemes e o
passageiro Marcelo Carvalho Fontes. Em revista pessoal, localizou em
pode de WELLINGTON a quantia de cinco mil, setecentos e vinte
reais, e um aparelho celular. Em revista pessoal em MARCELO,
localizou a quantia total de dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais em
notas diversas. Inquirido, WELLINGTON informou que na data hoje,
horas antes da abordagem buscou MARCELO no TERMINAL DE
ARARAQUARA e que MARCELO trouxe de SÃO PAULO um quilo e
meio de cocaína que fora entregue na cidade de MONTE ALTO e que
a pessoa que pegou o entorpecente teria entregue DEZ TIJOLOS DE
COCAÍNA que estavam no interior de uma mala de viagem no banco
traseiro do veículo, sendo que iria retornar até ARARAQUARA para
deixar MARCELO lá, onde iria seguir viagem de ônibus retornando
para SÃO PAULO com a droga. Indagado acerca do valor em dinheiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 13/24
disse que seria o pagamento pelo transporte. Inquirido MARCELO, o
mesmo disse que vinha de ARARAQUARA, que WELLINGTON foi
buscá-lo lá e que iria entregar a mercadoria na cidade de MATÃO, e
que com relação ao entorpecente mencionado de MONTE ALTO, disse
desconhecer o fato. Ao embarcar MARCELO no guarda-preso da
viatura, o mesmo lhe ofereceu a quantia de UM MIL REAIS para que o
depoente os liberassem, ocasião em que filmou tal oferecimento. Que
diante dos fatos apurados, deu voz de prisão a MARCELO
CARVALHO FONTES pela prática de CORRUPÇÃO ATIVA, TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO e a WELLINGTON DONIZETE LEMES
pela prática do delito de TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE ENTORPECENTE, conduzindo-os presos ao PLANTÃO
POLICIAL para a lavratura do auto de prisão flagrante delito.”. Em
juízo, afirmou que estava na praça de pedágio, entre as cidades de
Matão e Dobrada, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em companhia do
policial Luciano, realizando a operação 'Servir e Proteger'. Abordavam
os veículos aleatoriamente. No momento em que o veículo Renault/Clio
parou na cabine de pagamento do pedágio, como estavam próximos e
o local era bem iluminado, notaram que os ocupantes do veículo
ficaram nervosos com a presença da Polícia e decidiram efetuar a
abordagem. Assim que o veículo parou, confirmaram que ambos os
ocupantes
estavam
muito
nervosos.
Determinaram
que
desembarcassem. Realizada busca pessoal, encontraram R$ 5.720,00
em poder de WELLINGTON primeiro com MARCELO, o qual lhe
relatou que retornava da região de Jaboticabal, onde havia ido
negociar um terreno e afirmou que WELLINGTON era seu amigo. Em
seguida conversou com WELLINGTON, que estava muito nervoso e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 14/24
apresentou versão divergente de MARCELO, narrando que havia ido
até o terminal rodoviário de Araraquara para buscar MARCELO, o qual
teria chegado de São Paulo de ônibus, e o levou até Monte Alto, às
margens da rodovia, onde ele entregou a uma pessoa não identificada
um quilo e meio de cocaína, sendo o dinheiro apreendido parte do
pagamento pelo o transporte. WELLINGTON lhe afirmou ainda que
havia mais dez quilos de cocaína no interior do veículo, que estavam
em uma mala preta de viagem no banco traseiro. Após finalizada a
revista no carro, onde realmente localizou a grande quantidade de
entorpecente, revistou MARCELO minuciosamente e afirmou que
MARCELO insistia para conversarem em particular, momento em que,
em razão de sua experiência, suspeitou que o acusado queria oferecer
algo. Por precaução, decidiu filmar a conversa e flagrou o momento em
que o acusado MARCELO praticou corrupção ativa ao lhe oferecer mil
reais para ser libertado. MARCELO afirmou que iria retornar para São
Paulo com os dez tijolos de cocaína.
A testemunha Policial Militar LUCIANO ANDRÉ
DOS SANTOS, ouvido na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: “ser policial
militar rodoviário e que na data de hoje estava em serviço juntamente
com o SARGENTO FAZAN efetuando OPERAÇÃO SERVIR E
PROTEGER na praça do pedágio da Rodovia Faria Lima - Dobrada,
momento em que vislumbrou um veículo RENAULT CLIO de placas
DJC 3939, com dois ocupantes, sendo que resolveu proceder à
abordagem do mesmo, notando que o condutor do veículo estava
nervoso. Identificou o condutor como sendo Wellington Donizete
Lemes e o passageiro Marcelo Carvalho Fontes. Em revista pessoal,
foi localizada em poder de WELLINGTON a quantia de cinco mil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 15/24
setecentos e vinte reais, e um aparelho celular. Em revista pessoal em
MARCELO, foi localizada a quantia total de dois mil, seiscentos e trinta
e cinco reais em notas diversas. Em vistoria ao veículo, no banco
traseiro, no interior de uma mala de viagem, encontraram DEZ
TIJOLOS DE COCAÍNA. Os dois autores deram versões diferentes,
sendo que WELLINGTON disse que iria retornar até ARARAQUARA
para deixar MARCELO lá, onde iria seguir viagem de ônibus
retornando para SÃO PAULO com a droga. MARCELO disse que vinha
de ARARAQUARA, que WELLINGTON foi buscá-lo lá e que iria
entregar a mercadoria na cidade de MATÃO. Diante dos fatos, ambos
foram conduzidos presos ao PLANTÃO POLICIAL para a lavratura do
auto de prisão flagrante delito.”. Em juízo, relatou ter notado o
nervosismo dos ocupantes do veículo Renault/Clio assim que efetuou a
abordagem. Ambos saíram do veículo e foram revistados, sendo
encontrada grande quantidade de dinheiro em poder deles. Em
seguida, o sargento Flávio passou a conversar com os réus e obteve a
informação de que havia muito entorpecente no veículo. O acusado
MARCELO foi levado para a viatura e, a todo o momento, pedia para
conversar com o sargento Flávio. O réu ofereceu ao policial militar
dinheiro para ser liberado. MARCELO afirmou que trouxe 1,5 kg de
droga de São Paulo, entregou em Monte Alto, onde recebeu dinheiro e
mais dez tijolos de cocaína, que seriam levados para São Paulo. Os
acusados afirmaram que o dinheiro apreendido consistia em
pagamento
pelo
transporte
do
entorpecente.
Apurou
que
WELLINGTON transportava MARCELO e tinha conhecimento da
grande quantidade de entorpecente que estava no interior do
veículo.”(fl. 487/490, sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 16/24
As declarações dos agentes estatais que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimos os relatos por eles ofertado, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários não são
apenas pela função que ocupam suspeitos como
testemunhas em processo criminal. Pelo contrário,
por serem agentes públicos investidos em cargos
cujas
atribuições
se
ligam
umbilical
e
essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.”(TJSP, Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis); e
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ, AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. 10-5-2011).
Ora, pela observância da prova colhida, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 17/24
forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem dos
apelantes e pela quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem
como a forma como estavam acondicionados, era evidente a
destinação para entrega a consumo de terceiros.
Assim, a conduta dos insurgentes se amoldou
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo, que
abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Evidente, ainda, que o réu Marcelo buscou
corromper os agentes estatais oferecendo quantia em dinheiro quando
da abordagem policial na estrada em que estavam, de modo que,
também, se mostra adequada a condenação no tipo penal do artigo
333 do Código Penal em relação a este réu, tal como reconhecido na r.
sentença.
De outro giro, em relação ao delito inserto no
artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, entende-se que não restou
seguramente demonstrada a associação dos apelantes para a prática
criminosa. Em que pese tenham sido presos juntos, na mesma
ocasião,
local
e
circunstâncias,
não
restou
suficientemente
comprovado que estivessem efetivamente associados para praticar,
“reiteradamente ou não”, o delito de tráfico de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 18/24
Os indícios da associação criminosa, não se
demonstraram na hipótese concreta dos autos, pois a prova oral
colhida não pode demonstrar a prática desse tipo penal, a única
testemunha que confirmou em juízo algum indício da associação foi a
testemunha Natalia Milan (cf. mídia digital), que teria analisado na fase
extrajudicial o teor das conversas do “celular”, em que constam
menções a “depósitos” e depois sobre como os agentes iriam se
encontrar (cf. Relatório de análise prévia de fls. 112/113). Mas esse
depoimento e até mesmo o relatório prévio anexado, não se confirmou
na perícia técnica, realizada, pois o laudo pericial do celular apreendido
com um dos recorrentes não permitiu a comprovação do vínculo
associativo, pois as mensagens de “WhatsApp” não conseguiram ser
acessadas pelos peritos signatários (cf. fls. 303/309), o que afasta a
certeza exigida para se comprovar a materialidade desse delito.
Na ilustre lição de Renato Marcão, para a
configuração do tipo penal em apreço, “Não basta, não é suficiente (...)
a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na
prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo
distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável”. É, ainda,
“necessário que se identifique, na societas criminis, o caráter
permanente, que não se confunde com a mera coautoria” (“TÓXICOS
Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de drogas”, anotada e
interpretada, 9a edição, São Paulo, ed. Saraiva, 2014, p. 172).
Assim, à míngua de elementos suficientes a
demonstrar tal animus associativo, é de rigor a absolvição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 19/24
insurgentes em relação ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei de
Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação dos apelantes pelo delito inserto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, e do crime do artigo 333, do Código Penal
reconhecido a um deles (Marcelo), absolvendo-os da imputação
contida no artigo 35, caput, do mesmo diploma legal, pelo que passa-
se à dosimetria das penas.
A r. sentença bem motivou a exasperação das
penas quanto ao tráfico, em especial na primeira fase diante das
particularidades da hipótese concreta dos autos, razão pela qual,
devem permanecer nos patamares adotados pelo Juízo a quo, que
observou os ditames dos artigo 59 e 68 do Código Penal e o artigo 42
da Lei de Drogas, o que afasta a pretensão defensiva de redução das
reprimendas, razão pela qual fica mantido para Marcelo, em relação ao
tráfico de drogas reconhecido, os seguintes argumentos, “A pena do
delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, tem por base
pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade é intensa. A
droga encontrada e vinculada ao réu tratava-se de cocaína, que detém
elevado potencial lesivo, devendo a pena ser sopesada com maior
rigor, nos moldes do art. 42 da Lei n° 11.343/06. Em razão da elevada
quantidade (9,7 Kg), bem como da disseminação da droga entre
municípios(capital-interior), a pena deve ser aplicada com maior rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 20/24
Por esses motivos, fixo a pena base em 08 anos e 04 meses de
reclusão, e 833 dias-multa. (+2/3) Não há agravante a considerar.
Pelas certidões acostadas aos autos, não se pode falar em
reincidência, até porque, muito embora se faça menção a processo de
execução criminal, não consta condenação definitiva com trânsito em
julgado (menciona que os autos estão em grau de recurso) fls. 378,
401 e 405/406. Diante da confissão, reduzo a pena em 1/6, alcançando
06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 694 dias-multa. Não há
causa de aumento ou diminuição a computar. A causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 se aplica apenas àqueles
que praticaram o tráfico de forma isolada. Certamente, um traficante
eventual não portaria tamanha quantidade de droga. Somando-se isso
ao fato de o réu tinha conhecimento de todos os trâmites, desde o
transporte até o pagamento dos entorpecentes, conclui-se que ele se
dedicava à atividade criminosa. (...) Ainda, não foram preenchidos os
requisitos legais para a aplicação do artigo 41 da Lei 11.343/06. Chega-
se, pois, à pena final de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, e
694 dias-multa, no valor mínimo, considerando não haver informações
sobre a situação econômica do réu.”(fls. 495/496).
Depois para o crime de corrupção ativa
reconhecido, também, se encontra adequadamente aplicada a sanção
penal, na base mínima conferida ao tipo, pois “A pena do delito
capitulado no art. 333 do Código Penal tem por base pena privativa de
liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. As circunstâncias
judiciais são neutras. Por esses motivos, fixo a pena base em 02 anos
de reclusão, e 10 dias-multa. Não há agravante ou atenuante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 21/24
considerar. Pelas certidões acostadas aos autos, não se pode falar em
reincidência, até porque, muito embora se faça menção a processo de
execução criminal, não consta condenação definitiva com trânsito em
julgado (menciona que os autos estão em grau de recurso) fls. 378,
401 e 405/406. Não há causa de aumento ou diminuição a
computar.”(fl. 497).
Finalmente correta aplicação na espécie do
artigo 69 do Código Penal para o apelante Marcelo, e a fixação do
regime fechado para o desconto da pena privativa de liberdade nos
termos do artigo 33 do Código Penal.
Já para o apelante Wellintgon Donizete Leme,
ficam as penas ao tráfico de drogas, mantidas no patamar adotado
pelo Julgador a quo, em especial diante das particularidades
encontrada nos autos que impede qualquer mitigação ou
reconhecimento do “tráfico privilegiado”, razão pela qual adoto os
fundamentos constantes na r. sentença recorrida, pois seguem os
ditames legais, em especial o artigo 42 da Lei de Drogas, de modo que
“A pena do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, tem
por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-
multa. As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade é
intensa. A droga encontrada e vinculada ao réu tratava-se de cocaína,
que detém elevado potencial lesivo, devendo a pena ser sopesada
com maior rigor, nos moldes do art. 42 da Lei n° 11.343/06. Em razão
da elevada quantidade (9,7 Kg), bem como da disseminação da droga
entre municípios (capital-interior), a pena deve ser aplicada com maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 22/24
rigor. Por esses motivos, fixo a pena base em 08 anos e 04 meses de
reclusão, e 833 dias-multa. (+2/3). Não há agravante a considerar.
Diante da confissão, reduzo a pena em 1/6, alcançando 06 anos, 11
meses e 10 dias de reclusão, e 694 dias-multa. Não há causa de
aumento ou diminuição a computar. A causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 se aplica apenas àqueles que
praticaram o tráfico de forma isolada. Certamente, um traficante
eventual não portaria tamanha quantidade de droga. Somando-se isso
ao fato de o réu tinha conhecimento de todos os trâmites, desde o
transporte até o pagamento dos entorpecentes, conclui-se que ele se
dedicava à atividade criminosa. Ademais, o reconhecimento da
associação para o tráfico afasta a aplicação da benesse. Chega-se,
pois, à pena final de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 694
dias-multa, no valor mínimo, considerando não haver informações
sobre a situação econômica do réu.”(fls. 498/499), o que afasta a
pretensão defensiva de redução de penas, cumprindo destacar que a
quantidade de drogas transportada em coautoria se mostrou deveras
exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal mais enérgica.
Insta consignar, outrossim, ser impossível a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Isso
porque, a referida lei, por opção de política criminal, determinou
tratamento diferenciado entre o traficante profissional daquele de
primeira viagem, que não se dedica a qualquer atividade lícita, estando
envolvido ocasionalmente naquele nefando comércio, beneficiando
com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo
33. Para tanto, é necessário que o réu preencha cumulativamente os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 23/24
todos os requisitos ali presentes, o que não acontece na espécie, eis
que os recorrentes não podem ser apontados mero traficantes
privilegiados.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
mantém-se o inicial fechado, conforme já fixado pela r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além da
gravidade e nocividade concreta da conduta, também evidenciada pela
quantidade e pela natureza da droga apreendida, o que recomenda
que o desconto das penas privativas de liberdade seja iniciado em
regime mais severo.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
-
APREENSÃO DE 120 PORÇÕES DE COCAÍNA
PESANDO 88,7 GRAMAS - DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO
PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE -
TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO
CORRETA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM
RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES - REGIME
ADEQUADO - NÃO PROVIMENTO DO APELO DA
DEFESA
E
PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) O
regime inicial fechado é o adequado e suficiente ao
caráter preventivo e repressivo da reprimenda,
sendo inviável abrandamento, pois a traficância é
mola propulsora da criminalidade que assola o país,
uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu
vício, pratica toda sorte de delitos, abalando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500235-10.2019.8.26.0556 MATÃO VOTO No 22.466 24/24
consequentemente toda a sociedade, mormente no
caso em que o réu possui maus antecedentes, além
de ser reincidente, a evidenciar que faz do crime
meio de vida, circunstância que por si só justifica a
eleição do regime mais severo.”(Apelação no
0002570-38.2016.8.26.0635,
Rel.
Des.
Willian
Campos, j. em 22.03.2018)
Finalmente inviável de se aplicar a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a
concessão da suspensão condicional da pena, tal como já apontado na
r. sentença (fl. 499), especialmente por faltar os requisitos exigidos na
espécie, considerando a gravidade da conduta e o quantum da pena
privativa de liberdade determinada.
Assim sendo, dá-se parcial provimento aos
recursos defensivos para absolver os apelantes do delito previsto no
artigo 35, caput, da Lei 11.434/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator